Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724398-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR FRANCA CASTELLO BRANCO JUNIOR D E C I S Ã O Ciente da petição juntada ao ID 20320717. As alegações deduzidas serão apreciadas no julgamento de mérito do recurso. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do julgamento do IRDR n. 16, conforme determinado na decisão de ID 19809839. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator